Tribunal: TJBA
Processo: 8039069-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039069-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPER PARALELA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Desocupação espontânea. Preliminar de perda de objeto rejeitada. Inépcia recursal por ausência de dialeticidade. Rescisão contratual mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com pedido de rescisão contratual, fundada em inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios. A sentença reconheceu a desocupação espontânea do imóvel e declarou rescindido o contrato de locação.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da desocupação espontânea do imóvel; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (iii) examinar a legalidade da sentença quanto à rescisão do contrato de locação por inadimplemento.

III – Razões de decidir

3. A desocupação voluntária do imóvel pela parte ré não implica perda automática do objeto da ação de despejo, pois subsiste o interesse na rescisão contratual, conforme autoriza o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91.

4. Não se verifica nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou a ausência de pressupostos de responsabilidade civil, tendo em vista que a apelação apresentou argumentos dissociados dos fundamentos da sentença neste particular, descumprindo o princípio da dialeticidade e o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

5. A relação locatícia e o inadimplemento restaram incontroversos, conforme documentos constantes nos autos e ausência de impugnação eficaz pela parte ré, o que justifica a procedência do pedido de rescisão contratual, nos termos dos arts. 9º, III, e 62 da Lei nº 8.245/91.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade da majoração, em razão da gratuidade de justiça deferida nesta seara recursal – cujos efeitos se operam
ex nunc
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8039069-79.2023.8.05.0001
, em que é apelante
HIPER PARALELA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA
e apelado
SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.